Tribunal: STF
Processo: RE 500231
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO ESPECIAL
   PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. ÔNUS DA
   SUCUMBÊNCIA.
I - Não há fixação de ônus da sucumbência em
   decisão que, em face de provimento de recurso especial, apenas
   julga prejudicado recurso extraordinário. Precedentes.
II -
   Agravo regimental improvido.